Tribunal: STF
Processo: RHC 253604
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por A.V.S. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao HC nº 901.995/RS, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado por homicídios qualificados tentados a 30 anos e 8 meses de reclusão. 



    Neste recurso (edoc. 75), a defesa alega, em síntese, diversas irregularidades na dosimetria da pena. Para tanto, aponta a necessidade de afastamento da valoração negativa de circunstâncias judiciais e aumento da fração da majorante da tentativa em relação ao homicídio qualificado tentado contra sua ex-companheira. 



    Ademais, no que se refere à fração aplicável a minorante da tentativa, afirma que não teria havido o apontamento de fundamentação concreta para a fração em patamar inferior em face da proximidade com a consumação do delito. Ainda, em relação aos delitos de lesão corporal e crueldade contra animal, buscou-se o afastamento da valoração negativa de circunstâncias judiciais e a fixação da fração de diminuição de pena em patamar de 1/2 na terceira fase de sua dosimetria.



    Requer, ao final, o provimento do recurso para:  



    “a) Conhecer do habeas corpus originariamente impetrado e, alternativamente, a concessão de ofício da ordem, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, caso o entendimento seja pela impossibilidade de utilização de writ como substitutivo de revisão criminal; 



    b) Quanto ao primeiro fato delituoso, redimensionar a pena com o afastamento das vetoriais negativas do art. 59, caput, do CP, fixando-se a pena base no mínimo legal e a alteração da a fração referente à tentativa de 1/3 para ½, conforme fundamentado; 



    c) Quanto ao quarto fato delituoso, redimensionar a pena com o afastamento das vetoriais negativas do art. 59, caput, do CP, fixando-se a pena base no mínimo legal e a alteração da a fração referente à tentativa de 1/3 para 2/3, conforme fundamentado; 



    d) Quanto ao segundo e quinto fatos delituosos, redimensionar a pena com o afastamento das vetoriais conduta social, personalidade e circunstâncias, haja vista que as mesmas foram afastadas referente aos outros delitos, não podendo remanescer em relação àqueles, sob pena de violação ao art. 59, caput, do Código Penal”. 



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. 90 HOMICÍDIOS TENTADOS. LESÃO CORPORAL. CRUELDADE ANIMAL. PROCESSO TRANSITADO EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. REEXAME DA DOSIMETRIA DA PENA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PARECER PELO DESPROVIMENTO. 1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus substitutivo de revisão criminal em que se busca o reconhecimento da ilegalidade da valoração negativa de circunstâncias judiciais e do patamar de minoração da tentativa em face das condenações do recorrente. 2. Esta Suprema Corte entende por incabíveis impetrações substitutivas de revisão criminal, sendo impossível conhecer do writ recorrido. 3. Ademais, para entender de modo diverso seria necessário revolvimento probatório incabível por esta via estreita. 4. Não bastasse isso, a decisão recorrida fundamenta adequadamente os elementos que ensejaram a valoração negativa das circunstâncias judiciais e o patamar de minoração da pena em face da tentativa, inexistindo ilegalidade a ser atacada. 5. Parecer pelo desprovimento do recurso|”. (edoc. 100)



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS, LESÃO CORPORAL E MORTE DE ANIMAL DOMÉSTICO. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INSURGÊNCIA CONTRA A DENEGAÇÃO DA ORDEM. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NEGATIVAÇÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. TERCEIRA FASE. PERCENTUAL REFERENTE À FORMA TENTADA DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO. EXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO QUE DEMANDA REEXAME PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE. 1. Deve ser mantida a decisão monocrática na qual se denega a ordem, quando não evidenciado constrangimento ilegal manifesto, capaz de justificar a superação do óbice decorrente da utilização do writ para revisar a condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias que, inclusive, já transitou em julgado. Precedente. 2. Hipótese em que a valoração negativa dos vetores culpabilidade, consequências, motivos, conduta social, personalidade e circunstâncias foi calcada em elementos concretos dos autos, bem como justificada a utilização da fração de 1/3 para a diminuição de pena em razão da forma tentada do crime, em razão do iter criminis percorrido, de modo que alcançar conclusão inversa demandaria reexame de provas. 4. Agravo regimental improvido”. (edoc. 69)  



    Com efeito, no STJ o Ministro Sebastião Reis Júnior, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    Primeiro, por se tratar de utilização indevida da via eleita para revisar a condenação transitada em julgado em 5/6/2024 (fl. 1.570), o que afasta a competência desta Corte Superior para análise do pleito (AgRg no HC n. 905.109/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 27/6/2024). 



    Ademais, porque não foi demonstrado constrangimento ilegal apto a embasar concessão de ordem de ofício, pois não há ilegalidade patente na primeira fase da dosimetria, uma vez que a negativação dos vetores foi calcada em elementos concretos dos autos. Confira-se: 



    a) culpabilidade, em relação ao primeiro fato delituoso – em grau extraordinário, considerando a desproporção da agressão, bem como o fato de que o filho da vítima estava presente, sendo este menor de idade (fl. 1.521); 



    b) consequências, quanto ao primeiro fato delituoso – considerando a atual condição física e emocional da vítima, inegavelmente abalada e prejudicada, de forma irreversível (fl. 1.521); 



    c) motivação, também referente ao primeiro fato delituoso – reconhecida a torpeza pelos jurados, por ter o acusado agido por ciúme. O ciúmes relatado pela ofendida está relacionado ao sentimento de posse atribuído ao acusado, o qual revelaria que o crime foi cometido em subjugação à mulher, em razão da condição do sexo feminino (fl. 1.523); 



    d) conduta social, em relação ao segundo e quinto fatos delituosos – o trato do Réu com aqueles que lhe são próximos (sua companheira, seu enteado e seus vizinhos) denota que não age com respeito e consideração com os membros da sociedade (fls. 1.375 e 1.379);



    e) personalidade, quanto ao segundo e quinto fatos delituosos – considerando que a instrução e o interrogatório do acusado em plenário revelaram agressividade e ciúmes excessivo (fls. 1.375 e 1.379); 



    f) circunstâncias, no que diz respeito ao segundo fato delituoso – considerando a compleição física avantajada do acusado em relação à vítima, somado ao fato por ele assumido de que estava bastante embriagado quando da investida contra a vítima (fl. 1.376); e 



    g) circunstâncias, quanto ao quinto fato delituoso – considerando o incêndio provocado em Edifício completamente habitado, na calada da noite e de surpresa (fl. 1.379). 



    Finalmente, também não há patente ilegalidade na terceira fase, quanto ao primeiro e quarto fatos, pois, para rever a fração da tentativa, aplicada em 1/3 – ao fundamento de que o delito não chegou a se consumar, reduzo a pena fixada em 1/3, o que corresponde a 108 meses de reclusão, considerando que o iter criminis foi percorrido em toda a extensão possível peto acusado (fls. 1.375 e 1.378) –, demandaria reexame probatório, inviável na via eleita”. (edoc. 69, p. 2-4, grifamos)  



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não verifico no caso concreto. Assim, por exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    Além disso, observa-se que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a imposição da pena em todas as fases da dosimetria, atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. 



    Como se sabe, é torrencial a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que  



    “[a] dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção” (HC nº 167.476-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/3/19).



    Com efeito, é pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (v.g.HC nº 134.193/GO, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/11/16). 



    Confira-se, na mesma esteira, o HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10 e o RHC 119.960/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 2/6/14.



    À luz desse entendimento, precisas as palavras do Ministro Marco Aurélio, quando afirma que “[a] dosimetria da pena envolve, de regra, o justo ou injusto, não cabendo presumir ilegalidade.” (HC nº 135.356/SP, Primeira Turma, DJe de 30/8/18).



    A Corte também já se pronunciou no sentido de que “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17).



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente